Tribunal: TJES
Processo: 5010009-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Trancamento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010009-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATHYANE STEIN RIBEIRO SANTOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES POR MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE MANIFESTA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente processada pela suposta prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, em ação penal na qual se apura a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de Allan Barbosa Novais, no contexto de viagem vinculada ao “Projeto Social VoleiVida”, mediante suposta solicitação de valores para transporte, hospedagem e alimentação, com alegação de facilidade na contratação por intermédio da empresa “Stein Empreendimentos”. A impetrante requereu o trancamento da ação penal, sustentando ausência de prejuízo patrimonial em razão da restituição dos valores por Mecanismo Especial de Devolução, ausência de condição de procedibilidade, atipicidade da conduta, ausência de materialidade, crime impossível e indevida rejeição de manifestação defensiva apresentada antes da citação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores por Mecanismo Especial de Devolução antes do oferecimento da denúncia afasta, de plano, o prejuízo patrimonial e torna atípica a imputação de estelionato; (ii) estabelecer se há justa causa mínima para o prosseguimento da ação penal; (iii) determinar se o não comparecimento posterior da vítima à unidade policial equivale à retratação da representação; (iv) definir se a posterior devolução bancária dos valores caracteriza crime impossível; e (v) estabelecer se o não conhecimento da manifestação defensiva apresentada antes da citação pessoal configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus somente admite o trancamento de ação penal em hipóteses excepcionais, quando a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, ou a causa extintiva da punibilidade se revelam de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A restituição posterior dos valores, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia, não afasta automaticamente a tipicidade do estelionato, pois a consumação do crime exige apuração sobre a obtenção inicial de vantagem ilícita, o dolo antecedente, o induzimento da vítima em erro e o emprego de fraude.

A acusação não se limita à transferência de valores, pois também envolve a suposta apresentação de comprovantes de passagens que não corresponderiam a bilhetes válidos ou efetivamente emitidos pela empresa VALE.

O Mecanismo Especial de Devolução não constitui, por si só, prova conclusiva de inexistência do crime, pois não esclarece automaticamente a dinâmica dos fatos, a intenção da agente, a origem da contestação bancária nem a idoneidade dos documentos apresentados.

A denúncia descreve fato determinado, individualiza minimamente a conduta atribuída à paciente, identifica a vítima remanescente, delimita o contexto fático e apresenta classificação jurídica compatível com a narrativa acusatória.

O recebimento da denúncia não exige prova plena de autoria e materialidade, mas apenas suporte mínimo para a instauração da relação processual penal.

O não comparecimento posterior da vítima à delegacia para complementação de esclarecimentos ou apresentação de documentos não equivale à retratação da representação, pois a retratação exige manifestação clara e inequívoca de vontade de não prosseguir com a persecução penal.

A devolução posterior dos valores por mecanismo bancário não transforma automaticamente a conduta narrada em crime impossível, pois a narrativa acusatória descreve meio em tese apto à produção do resultado típico.

O não conhecimento da manifestação defensiva apresentada antes da citação pessoal não configura prejuízo processual concreto quando o juízo de origem assegura à defesa a possibilidade de renovar, ratificar ou complementar suas teses após a citação e a abertura do prazo legal para resposta à acusação.

As condições pessoais e humanitárias narradas pela impetração podem ser consideradas pelo juízo de origem para adequação de atos processuais, mas não afastam, de plano, a justa causa da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A restituição de valores por Mecanismo Especial de Devolução antes do oferecimento da denúncia não afasta automaticamente a justa causa em imputação de estelionato quando subsiste controvérsia sobre fraude antecedente, dolo, induzimento da vítima em erro e idoneidade de documentos apresentados. 2. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige ilegalidade manifesta demonstrada de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3. O não comparecimento posterior da vítima à delegacia não equivale à retratação da representação quando inexiste manifestação inequívoca de desistência da persecução penal. 4. A apresentação de manifestação defensiva antes da citação pessoal não substitui a resposta à acusação prevista nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, sem prejuízo de renovação, ratificação ou complementação no momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 17, 171, caput, e 171, § 5º; CPP, arts. 396, 396-A, 647 e seguintes; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: Precedente invocado pela impetração sobre a possibilidade de a quitação anterior ao oferecimento da denúncia afastar a justa causa em determinadas hipóteses de estelionato, sem identificação específica no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5010009-29.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN

PACIENTE: TATHYANE STEIN RIBEIRO SANTOS

A. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
J
ANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN
, em favor de
TATHYANE STEIN RIBEIRO SANTOS
, em face de ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal nº 5037001-87.2024.8.08.0035, processa a paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

A impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a persecução penal, ao argumento de que a denúncia estaria amparada em imputação de estelionato sem prejuízo patrimonial, afirmando que os valores transferidos pela suposta vítima Allan Barbosa Novais teriam sido integralmente restituídos ainda no ano de 2023, por meio do Mecanismo Especial de Devolução operado pelo sistema bancário, antes do oferecimento da denúncia, bem como a inexistência de condição de procedibilidade em razão do suposto desinteresse da vítima, que não teria comparecido à unidade policial para prestar esclarecimentos e apresentar comprovantes, além da atipicidade da conduta, da ausência de materialidade e da indevida rejeição da manifestação defensiva apresentada antes da citação pessoal.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal até o julgamento do presente
writ
.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 19780333.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 19859853).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 20270330) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos, a ação penal originária tem por objeto fatos supostamente ocorridos em 15/08/2023, no bairro Guaranhus, em Vila Velha/ES, no contexto de viagem vinculada ao “
Projeto Social VoleiVida
”, destinada à participação de atletas em torneio promovido pela USIMINAS, na cidade de Ipatinga/MG.

A denúncia imputa à paciente a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de Allan Barbosa Novais, mediante suposta solicitação de valores destinados à contratação de transporte, hospedagem e alimentação, sob a alegação de que disporia de facilidade para tais providências por intermédio da empresa
“Stein Empreendimentos”
.

Consta, ainda, das informações prestadas pela autoridade coatora que a paciente teria encaminhado ao grupo de interessados comprovantes de aquisição de passagens junto à empresa VALE, referentes ao trajeto Estação Pedro Nolasco/Cariacica-ES a Ipatinga/MG, bem como comprovante de pagamento no valor de
R$ 6.324,00
, documentos que, segundo apurado junto à empresa, não teriam sido efetivamente emitidos pela VALE. Também foi informado que os bilhetes apresentados não corresponderiam a passagens válidas e que o protocolo indicado estaria relacionado apenas a uma tentativa de aquisição em nome da própria denunciada, sem conclusão da compra.

Verifica-se, ainda, que houve promoção ministerial de arquivamento parcial quanto às vítimas Maria Conceição Venção, Kathiuscia Negrelli de Oliveira, Luciana Scardua Badaro Dias e Amabile Collodetti Paulo Simões, em razão de retratação da representação antes do oferecimento da denúncia. O juízo de origem acolheu a promoção e declarou extinta a punibilidade da paciente apenas quanto a esses fatos, remanescendo a persecução penal exclusivamente em relação à vítima Allan Barbosa Novais, por não ter sido constatada retratação quanto a ele.

A denúncia foi oferecida em 07/10/2025 e recebida em 13/05/2026, encontrando-se o processo originário em fase inicial, pendente de citação da acusada e abertura regular de prazo para resposta à acusação.

Passo ao exame das teses defensivas.

Nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o habeas corpus destina-se à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder. Todavia, o trancamento de ação penal por essa via possui natureza excepcional, somente sendo admissível quando a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, ou a presença de causa extintiva da punibilidade se revelarem de plano, sem necessidade de dilação probatória ou de exame aprofundado do acervo informativo.

No caso, não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar o trancamento da ação penal.

A principal tese defensiva consiste na alegação de que os valores transferidos por Allan Barbosa Novais teriam sido integralmente restituídos em 09/09/2023, por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), antes do oferecimento da denúncia, o que, segundo a impetrante, afastaria o prejuízo patrimonial e tornaria a conduta atípica.

A alegação, embora relevante e passível de análise no momento processual adequado, não autoriza, nesta via estreita, o trancamento da ação penal.

O crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, consuma-se, em tese, com a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ardil ou outro meio fraudulento. Assim, eventual recomposição patrimonial posterior, ainda que ocorrida antes do oferecimento da denúncia, não conduz automaticamente à atipicidade da conduta, especialmente quando a controvérsia envolve a necessidade de apurar se houve dolo antecedente, induzimento da vítima em erro, utilização de documentos inidôneos e obtenção inicial de vantagem patrimonial.

No presente caso, a acusação não se limita à simples transferência de valores. A narrativa acusatória também envolve a suposta apresentação de comprovantes de aquisição de passagens junto à empresa VALE, os quais teriam sido apontados como não correspondentes a bilhetes válidos ou efetivamente emitidos. Esse dado impede concluir, de plano, pela inexistência de justa causa, pois a apuração não se restringe ao resultado financeiro final da operação bancária, mas também ao modo de execução supostamente empregado.

Além disso, não se pode atribuir ao MED, desde logo, eficácia de prova conclusiva de inexistência do crime. Trata-se de mecanismo bancário acionado em contexto de contestação, suspeita de fraude ou irregularidade da transação, cuja utilização pode indicar devolução ou bloqueio de valores, mas não esclarece, por si só, as circunstâncias que antecederam a transferência, a intenção da agente, a origem da contestação, a efetiva dinâmica dos fatos e a idoneidade dos documentos apresentados.

Por isso, a tese defensiva de que a devolução anterior à denúncia eliminaria o prejuízo patrimonial deve ser examinada à luz do contraditório, da prova documental completa e, se necessário, da instrução criminal. Nesta fase, não há prova pré-constituída bastante para afirmar, com segurança, que a conduta narrada é manifestamente atípica.

Ressalte-se que o precedente invocado pela impetração, no sentido de que a quitação anterior ao oferecimento da denúncia pode afastar a justa causa em determinadas hipóteses de estelionato, não se aplica automaticamente ao presente caso. Aqui, a controvérsia não se limita à existência de dívida posteriormente quitada. Há imputação de fraude antecedente, suposta apresentação de documentos inidôneos, possível induzimento de interessados em erro e devolução bancária por mecanismo próprio de contestação de transações. Tais circunstâncias distinguem o caso concreto e recomendam prudência na utilização do habeas corpus como instrumento de encerramento prematuro da persecução penal.

Quanto à alegação de ausência de justa causa, também não assiste razão à impetrante.

A denúncia descreve fato determinado, individualiza minimamente a conduta atribuída à paciente, indica a vítima remanescente, delimita o contexto fático e apresenta classificação jurídica compatível com a narrativa acusatória. Além disso, as informações prestadas pelo juízo de origem indicam a existência de elementos informativos mínimos relacionados aos pagamentos, à organização da viagem, aos comprovantes apresentados e à apuração junto à empresa VALE.

Esse conjunto, ao menos em juízo inicial, satisfaz o
standard
mínimo exigido para o prosseguimento da ação penal, sem prejuízo de posterior reavaliação após a resposta à acusação, produção probatória ou eventual julgamento de mérito.

Não se exige, no momento do recebimento da denúncia, prova plena de autoria e materialidade, mas apenas suporte mínimo capaz de justificar a instauração da relação processual penal. A aferição definitiva do dolo, da efetiva fraude, da extensão do prejuízo e da credibilidade dos documentos apresentados demanda análise probatória incompatível com a via mandamental.

No tocante à condição de procedibilidade, a impetração sustenta que o não comparecimento de Allan Barbosa Novais à unidade policial, após intimação para prestar esclarecimentos e apresentar comprovantes, revelaria desinteresse e equivaleria à renúncia tácita ou retratação da representação.

A tese não comporta acolhimento.

É certo que, após a Lei nº 13.964/2019, o crime de estelionato passou, como regra, a depender de representação da vítima, nos termos do art. 171, § 5º, do Código Penal. Todavia, uma vez existente a representação, a sua retratação deve traduzir manifestação inequívoca de vontade no sentido de não prosseguir com a persecução penal, observados os limites legais pertinentes.

O simples não comparecimento posterior da vítima à delegacia para complementação de esclarecimentos ou apresentação de documentos não equivale, por si só, à retratação da representação anteriormente existente. Ausente manifestação clara e inequívoca de desistência, não há como reconhecer, em habeas corpus, decadência, renúncia ou retratação tácita.

Esse entendimento é reforçado pela própria tramitação do feito originário. O Ministério Público promoveu o arquivamento parcial em relação às vítimas que se retrataram antes do oferecimento da denúncia, e o juízo de origem declarou extinta a punibilidade apenas quanto a elas. Em relação a Allan Barbosa Novais, registrou-se justamente a inexistência de retratação, razão pela qual a persecução penal foi mantida.

Assim, não se identifica ausência manifesta de condição de procedibilidade.

Também não procede, nesta sede, a alegação de crime impossível.

O art. 17 do Código Penal exige absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. A narrativa acusatória, contudo, descreve conduta que, em tese, seria apta à produção do resultado típico, pois a vítima teria transferido valores em razão de suposta contratação de transporte, hospedagem e alimentação, dentro de contexto alegadamente fraudulento. Não se trata, portanto, de hipótese em que o meio empregado seja, de plano, absolutamente ineficaz ou o objeto absolutamente impróprio.

A posterior devolução dos valores por mecanismo bancário não transforma, automaticamente, a conduta narrada em crime impossível. Tal circunstância poderá ser valorada no curso da ação penal, mas não autoriza, por si só, o trancamento imediato.

Quanto à alegação de indevida rejeição da manifestação defensiva apresentada antes da citação pessoal, igualmente não se verifica constrangimento ilegal.

As informações prestadas pela autoridade coatora indicam que a petição defensiva protocolada antes do recebimento da denúncia e antes da citação pessoal da acusada não foi conhecida, naquele momento, como resposta à acusação formal, em razão da ausência do marco processual previsto nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Contudo, o juízo de origem ressalvou expressamente que tal entendimento não implicava preclusão nem rejeição definitiva das teses defensivas, permanecendo assegurada à defesa a possibilidade de renovar, ratificar ou complementar a manifestação após a citação pessoal e abertura regular do prazo legal.

Dessa forma, não há prejuízo processual concreto. Ao contrário, preservou-se o exercício da ampla defesa no momento procedimental próprio.

Por fim, o contexto pessoal e humanitário narrado pela impetração, embora mereça consideração pelo juízo de origem sempre que houver necessidade de adequação de atos processuais, não constitui, por si só, fundamento jurídico suficiente para o trancamento da ação penal. Eventuais condições de saúde, familiares ou sociais da paciente poderão ser avaliadas para fins de calendário processual, comparecimentos, medidas de organização da instrução ou outros requerimentos específicos, mas não afastam, de plano, a justa causa da persecução penal.

Em síntese, a impetração busca antecipar discussão própria da resposta à acusação e da instrução criminal. As teses defensivas não são irrelevantes, mas dependem de exame probatório mais aprofundado, especialmente quanto à natureza da devolução por MED, à existência de dolo antecedente, à idoneidade dos documentos apresentados, à dinâmica das tratativas com a vítima e à extensão jurídica da representação.

Na via estreita do habeas corpus, não se mostra possível concluir, de forma inequívoca, pela atipicidade manifesta da conduta, pela ausência absoluta de justa causa, pela inexistência de condição de procedibilidade ou pela presença de causa extintiva da punibilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e
DENEGO A ORDEM
, mantendo o regular prosseguimento da Ação Penal nº 5037001-87.2024.8.08.0035, sem prejuízo de que as teses defensivas sejam renovadas, ratificadas ou complementadas perante o juízo de origem após a citação pessoal da acusada, no momento processual adequado.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.